Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLEIA ANTERIOR. NOVA ELEIÇÃO DE SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ASSEMBLEIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à anulação de assembleia condominial e a todos os efeitos dela decorrentes, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, à determinação de nova assembleia para eleição de novo síndico.
2. Em suas razões, o recorrente alega que no edital da assembleia condominial constava apenas a ratificação da assembleia anterior e que não deveriam proceder novas deliberações não previstas no edital. Sustenta também que em razão dos condôminos ausentes não terem sido convocados para eleição configuraria como cerceamento de direito de escolha do novo síndico. Requer a reforma da sentença para a) anular a assembleia condominial em debate e todos os efeitos dela decorrentes; e, b) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Custas pagas (ID 21914999 a ID 21915002). Contrarrazões apresentadas (ID 21915008).
3. Do que se extrai do conjunto probatório, a sentença não merece reforma. A regra estabelecida no Art. 373, incisos I e II, do CPC é de incumbir ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, salvo exceções legais que o caso em tela não se enquadra.
4. Percebe-se das narrativas da inicial e do recurso inominado que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações. A parte recorrente não juntou aos autos documentos comprobatórios do que alega, tampouco conseguiu rebater os argumentos das rés.
5. De outra sorte, conforme salientado na sentença, a parte ré demonstrou que o segundo edital de convocação tinha a finalidade de “ratificar os assuntos pautados na Reunião datada do dia 06 de fevereiro de 2020, em virtude da impossibilidade de registro da Ata de Assembleia”, incluindo o assunto da eleição de síndico e conselho consultivo (ID 21914984).
6. O Juízo de origem também fundamentou no sentido de que, uma vez que o tópico eleição não foi ratificado pelos condôminos presentes, procedeu-se corretamente a nova escolha. O fato de o autor ter sido surpreendido pela nova eleição não significa que esta foi irregular, pois não há previsão normativa de que a ratificação da assembleia anterior deveria ser um ato automático e meramente formal. Ao contrário, havia a possibilidade de procederem novas deliberações sobre todos os temas da pauta.
7. Desse modo, sem qualquer violação às formalidades previstas em lei e nas normas do condomínio réu, não se vislumbra a prática de ato ilícito. Por conseguinte, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.